Tribunal: STJ
Processo: 8057369-92.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941486 - BA(2025/0182709-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: H M DE O (MENOR)
REPR. POR
: J M G M
ADVOGADA
: DAYANA GLEYCE DE SOUZA BARBOSA - PE044098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MENOR PORTADOR DE
TRANSTORNO
DO
ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
MEDIDA
DEFERIDA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL ANTERIOR PELA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE
SUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. REEXAME DE FATOS,
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISPENSA DE CAUÇÃO. NATUREZA
7/STJ.
ALIMENTAR
DO
CRÉDITO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
SÚMULA 83/STJ.
DO RECURSO ESPECIAL.

1. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão recorrido sobre a
falha na prestação do serviço pela rede credenciada e o consequente
descumprimento de ordem judicial demanda, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. O crédito destinado ao custeio de tratamento médico possui
natureza alimentar, o que autoriza a dispensa de caução para o
levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, nos
Documento eletrônico VDA54071679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3d88d2a0-1db8-4695-8d08-879c609c64d3

termos do
I, do CPC, notadamente quando a medida visa
art. 521,
garantir a continuidade de terapia essencial à saúde e ao
desenvolvimento de menor e a ponderação de interesses evidencia
um risco de dano muito maior ao credor.

3. A indicação genérica de violação de dispositivos legais, sem a
demonstração clara e específica de como o acórdão recorrido os teria
ofendido, caracteriza deficiência na fundamentação recursal, atraindo
a incidência da Súmula 284/STF.

4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tanto no que se refere à
possibilidade de adoção de medidas coercitivas para assegurar a
efetividade da tutela da saúde, quanto à dispensa de caução, incide o
óbice da
o que prejudica a análise do recurso por
Súmula 83/STJ,
ambas as alíneas do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3d88d2a0-1db8-4695-8d08-879c609c64d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941486 - BA (2025/0182709-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: H M DE O (MENOR)
REPR. POR
: J M G M
ADVOGADA
: DAYANA GLEYCE DE SOUZA BARBOSA - PE044098
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
DE SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
MENOR
PORTADOR
DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MEDIDA DEFERIDA
EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
ANTERIOR PELA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DA
REDE CREDENCIADA. REEXAME DE FATOS, PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. DISPENSA DE CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO
CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 83/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão recorrido sobre a
falha na prestação do serviço pela rede credenciada e o consequente
descumprimento de ordem judicial demanda, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7 do STJ.

Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

2. O crédito destinado ao custeio de tratamento médico possui natureza
alimentar, o que autoriza a dispensa de caução para o levantamento de
valores em cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 521,
I, do CPC, notadamente quando a medida visa garantir a continuidade
de terapia essencial à saúde e ao desenvolvimento de menor e a
ponderação de interesses evidencia um risco de dano muito maior ao
credor.

3. A indicação genérica de violação de dispositivos legais, sem a
demonstração clara e específica de como o acórdão recorrido os teria
ofendido, caracteriza deficiência na fundamentação recursal, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.

4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tanto no que se refere à
possibilidade de adoção de medidas coercitivas para assegurar a
efetividade da tutela da saúde, quanto à dispensa de caução, incide o
óbice da
o que prejudica a análise do recurso por
Súmula 83/STJ,
ambas as alíneas do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (HAPVIDA) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA - TEA. MENOR. TRATAMENTO NECESSÁRIO.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE
BLOQUEIO E SEQUESTRO DA VERBA DAS CONTAS DE
TITULARIDADE
DA
EMPRESA
AGRAVADA.
POSSIBILIDADE.
DIREITO A SAÚDE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O cerne deste recurso se circunscreve à manutenção ou não da
decisão agravada, que deferiu o bloqueio de ativos financeiros das
contas da Ré/ Recorrente.
2. Diante da informação da Agravada do descumprimento da liminar, e
Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

comprovado que a agravante deixou de pagar o tratamento da criança
iniciado em clínica credenciada, o magistrado a quo, determinou o
bloqueio de verbas da Seguradora/Ré para garantir o tratamento, sem
interrupção, em clínica particular apta ao tratamento requerido pelo
médico que acompanha a menor de seis anos de idade, diagnosticada
com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84) e Transtorno Global do
Desenvolvimento (CID 10 F84.9).
3. A ANS, através da RN 539/2022, determinou a obrigatoriedade de
cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico
assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos
enquadrados na CID F84 (Transtornos globais do desenvolvimento),
conforme a Classificação Internacional de Doenças.
4. O bloqueio de valores tem como objetivo garantir resultados prático e
equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos
c
art. 497
/c 519 do CPC.
5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Recurso interno
prejudicado. (e-STJ, fls. 89/90)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do agravo, HAPVIDA apontou (1) não incidência das Súmulas 282
e 356/STF por existência de prequestionamento implícito; (2) apreciação pelo Tribunal
estadual das teses federais suficientes ao conhecimento do recurso especial; (3)
necessidade de processamento do apelo nobre para exame das violações legais e da
jurisprudência indicada.
Não houve apresentação de contraminuta pela parte recorrida.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, (
HAPVIDA indicou violação dos arts. 10,
1)
VII, § 4o; 12, VI; 16, VI; 35-G; 17-A; 35-F; e 1o, § 1o, da
sob o
Lei no 9.656/1998,
argumento de que o acórdão impôs cobertura e reembolso fora da rede credenciada sem
demonstrar urgência/emergência ou impossibilidade de uso da rede própria, além de
desconsiderar que a prestação fora da rede depende de contrato entre operadora e
prestador e, subsidiariamente, que eventual reembolso deve ser limitado à tabela da
operadora (e-STJ, fls. 118-122; 239-247; 250-251);
apontou violação dos arts. 3o e 4o,
(2)
Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

III, da
sustentando que o acórdão ignorou a regulação da Agência
Lei no 9.961/2000,
Nacional de Saúde Suplementar e a observância à rede contratada/credenciada na
prestação do serviço (e-STJ, fls. 118-121; 239-247; 250);
nvocou ofensa aos arts. 14,
(3) i
§ 3o; 51, IV; e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que se
impôs obrigação abusiva de custear tratamento em prestador não credenciado e que não
houve demonstração de negativa indevida, nem base para afastar limites contratuais
válidos (e-STJ, fls. 118; 239-247; 250/251);
indicou ainda violação dos arts. 373, I, e
(4)
300, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, por ausência de prova dos fatos
constitutivos que autorizariam bloqueio/reembolso fora da rede e pela necessidade de
contracautela/caução diante do risco de irreversibilidade da medida (e-STJ, fls. 118; 123
/124; 239-247);
existência de dissídio jurisprudencial.
(5)
Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuidou de agravo de
instrumento no qual se discutiu o bloqueio e sequestro de valores das contas da
operadora de plano de saúde, para assegurar tratamento multidisciplinar a criança de
seis anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Global do
Desenvolvimento; o Juízo de primeira instância relatou interrupção do tratamento
credenciado por falta de pagamentos e determinou o bloqueio para viabilizar as terapias
conforme laudo médico; a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia manteve
a medida, enfatizando a obrigatoriedade de cobertura dos métodos indicados pela
médica e a finalidade de garantir resultado prático equivalente nos termos do CPC; a
operadora sustentou que não houve negativa, que o tratamento era oferecido em clínica
credenciada e que não poderia ser compelida a custear serviços em não credenciada,
além de pleitear contracautela pela irreversibilidade; na decisão de admissibilidade, a
Vice-Presidência inadmitiu o especial por ausência de prequestionamento (Súmulas 282
e 356/STF), e o agravo em recurso especial buscou afastar esses óbices para permitir o
exame do mérito do apelo nobre pelo Superior Tribunal de Justiça.

(1) Violação dos arts. 10, VII, § 4o; 12, VI; 16, VI; 35-G; 17-A; 35-F; e 1o, § 1o,
da Lei no 9.656/1998

De início, quanto à alegada violação dos arts. 10, VII, § 4o; 12, VI; 16, VI; 35-
G; 17-A; 35-F; e 1o, § 1o, da
as alegações de HAPVIDA não
Lei no 9.656/1998,
procedem. A operadora sustenta que o acórdão recorrido impôs uma cobertura indevida,
com o consequente reembolso de despesas fora da rede credenciada, sem que
estivessem demonstradas as hipóteses excepcionais de urgência, emergência ou
Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

impossibilidade de utilização da rede própria. Argumenta, ainda, que a prestação de
serviços por terceiros não credenciados depende de negociação e contrato prévio e que,
subsidiariamente, qualquer reembolso deveria se limitar aos valores de sua tabela.
O TJBA, ao analisar a controvérsia, fundamentou a manutenção do bloqueio
de valores não na livre escolha da beneficiária, mas no reiterado descumprimento de
decisão judicial anterior por parte da operadora. Conforme consignado no acórdão, ficou
comprovado que HAPVIDA deixou de pagar o tratamento da criança iniciado em clínica
o que levou à interrupção do serviço, e que o tratamento era prestado
credenciada,
de
(e-STJ, fl. 95). A medida de bloqueio foi, portanto, uma consequência
forma incompleta
direta da inexecução da obrigação imposta, visando garantir o tratamento, sem
e
(e-
interrupção
dar efetividade à decisão que concedeu a tutela de urgência à autora
STJ, fls. 89 e 95)
Nesse contexto, para afastar a conclusão do TJBA de que houve falha na
prestação do serviço e descumprimento da ordem judicial, seria imprescindível o
reexame do conjunto fático-probatório e a análise de cláusulas contratuais, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. A urgência e a necessidade do
tratamento em prestador diverso da rede foram reconhecidas pela instância ordinária
justamente em razão da conduta da própria operadora.
Ademais, a decisão de determinar o bloqueio de valores para assegurar o
custeio de tratamento de saúde, especialmente em casos que envolvem menores com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), está em harmonia com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de medidas coercitivas para garantir a
efetividade de suas decisões. A inexecução do contrato pela operadora, notadamente
pelo descumprimento de ordem judicial, autoriza o reembolso integral das despesas
assumidas pelo beneficiário.
Nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR
DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
REEMBOLSO
INTEGRAL.
EXCEPCIONALIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto
23/10/2020,
em
e concluso ao gabinete em
2. O propósito
06/04/2022
15/12/2022.
recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a
obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias
multidisciplinares prescritas para usuário com transtorno do espectro
autista, incluindo a musicoterapia; e (iii) a obrigação de reembolso
Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

integral das despesas assumidas pelo beneficiário com o custeio do
tratamento realizado fora da rede credenciada.3. Devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do
II, do CPC/15.4.
art. 1.022,
Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de
procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou
provimento ao
da operadora do plano de saúde,
EREsp 1.889.704/SP
para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a
recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas
para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).5. Ao
julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas
manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das
terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do
desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro
autista, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e
ilimitado.6. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde,
que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde,
com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado,
humanizado e integral em saúde (Portaria no 849, de 27 de março de
2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no
tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado
por profissional de saúde especializado para tanto, do beneficiário
portador de transtorno do espectro autista.7. Segundo a jurisprudência,
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo
beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede
credenciada
pode
ser
admitido
somente
em
hipóteses
excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de
estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou
emergência do procedimento, e, nessas circunstâncias, poderá ser
limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o
plano de saúde.8. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação
jurisprudencial sobre o reembolso nos limites do contrato, as
situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela
operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, a ensejar
o direito ao reembolso integral das despesas realizadas por este, a
saber: inobservância de prestação assumida no contrato,
descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do
.9. Hipótese em
tratamento ou violação de atos normativos da ANS
que deve ser mantido o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico
assistente para o tratamento de beneficiário portador de transtorno do
espectro autista, inclusive as sessões de musicoterapia, sendo devido o
reembolso integral apenas se demonstrado o descumprimento da ordem
judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, observados os
limites estabelecidos na sentença e no acórdão recorrido com relação à
cobertura da musicoterapia e da psicopedagogia.10. Recurso especial
conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

(REsp 2.043.003/SP, Relatoa Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
21/3/2023,
23/3/2023)

Portanto, a análise da pretensão recursal nesse ponto é inviável, incidindo os
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Não se pode conhecer do recurso especial nesse
tópico.

(2) Violação dos arts. 3o e 4o, III, da Lei no 9.961/2000

No que tange à apontada violação dos arts. 3o e 4o, III, da
o
Lei no 9.961/2000,
recurso especial não reúne condições para que dele se conheça. HAPVIDA sustenta que
o acórdão do TJBA teria desconsiderado a competência regulatória da Agência Nacional
de Saúde Suplementar e a primazia da rede credenciada, mas o faz de maneira genérica.
A recorrente limita-se a indicar os dispositivos legais, sem demonstrar, de
forma clara e específica, de que maneira o acórdão recorrido os teria contrariado. Não há
um desenvolvimento argumentativo que correlacione o conteúdo das normas, que tratam
das atribuições da ANS, com os fundamentos da decisão do TJBA, que, como visto, se
baseou no descumprimento de ordem judicial pela operadora como causa para a
determinação do bloqueio. A simples menção a dispositivos de lei federal,
desacompanhada da devida fundamentação que demonstre a sua ofensa pelo julgado,
não é suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso.
Tal deficiência na fundamentação atrai a incidência, por analogia, do óbice da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser inadmissível o recurso quando
a sua deficiência não permitir a exata compreensão da controvérsia. Dessa forma, o
conhecimento do recurso especial fica obstado também nesse particular.

(3) Ofensa aos arts. 14, § 3o; 51, IV; e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do
Consumidor

No que se refere à suposta ofensa aos arts. 14, § 3o; 51, IV; e 54, §§ 3o e 4o,
do Código de Defesa do Consumidor, a irresignação de HAPVIDA também se mostra
deficiente. Os dispositivos mencionados tratam, em síntese, da responsabilidade do
fornecedor pelo fato do serviço, da nulidade de cláusulas contratuais abusivas e dos
requisitos de clareza e destaque para as cláusulas que limitam direitos em contratos de
adesão.
HAPVIDA invoca tais normas para defender a validade das cláusulas
contratuais que limitam a cobertura à rede credenciada. Contudo, assim como no ponto
Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

anterior, não especifica de que modo o acórdão recorrido teria imposto uma obrigação
abusiva ou afastado limites contratuais válidos, considerando a premissa fática
estabelecida pelo TJBA: a de que houve um descumprimento da obrigação de fazer por
parte da própria operadora.
A decisão do TJBA não declarou a nulidade abstrata de cláusulas contratuais,
mas sim reconheceu a inexecução do serviço na prática, o que justificou a medida
coercitiva de bloqueio. Para se chegar a uma conclusão diversa, ou seja, para afirmar
que não houve falha na prestação do serviço e que a cobertura na rede credenciada era
adequada e suficiente, seria necessário reexaminar as provas dos autos e interpretar as
cláusulas do contrato de plano de saúde, providências vedadas em recurso especial
pelos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO
CONTRATO. HIPÓTESE DE URGÊNCIA E INSUFICIÊNCIA TÉCNICA
DA
REDE
CREDENCIADA.
PARTICULARIDADES
DO
CASO.
PACIENTE INCONSCIENTE E INTERNADO EM UTI. REEMBOLSO
INTEGRAL DEVIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, "o reembolso das despesas
médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento
/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido
somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou
insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e
urgência ou emergência do procedimento" (
Rel.
EAREsp 1.459.849/ES,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em
DJe de
14/10/2020,
. 2.
17/12/2020)
O Tribunal de origem, observando as circunstâncias
do caso concreto, decidiu que em razão do grave estado de saúde
do paciente e a insuficiência de recursos da rede credenciada, a
operadora do plano de saúde deve arcar com o custeio integral do
tratamento do beneficiário fora da área de cobertura contratual.
Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.866.574/SP, Julgamento:
TERCEIRA
27/6/2022,
TURMA, DJe 29/6/2022)

A argumentação genérica, que não ataca especificamente o fundamento
central do acórdão – a falha na prestação do serviço que resultou no descumprimento de
ordem judicial –, atrai, mais uma vez, a aplicação da
Desse modo,
Súmula 284/STF.
tampouco pode se conhecer do recurso nesse ponto.

Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

(4) Violação dos arts. 373, I, e 300, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil

HAPVIDA alega violação dos arts. 373, I, e 300, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de
Processo Civil, argumentando que não haveria prova dos fatos constitutivos do direito da
autora e que a medida de bloqueio seria irreversível, exigindo a prestação de
contracautela.
Sem razão.
A alegação de ofensa ao
I, do CPC, sob o fundamento de que a parte
art. 373,
autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, demanda, inevitavelmente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos. O TJBA, soberano na análise das provas,
concluiu pela existência de elementos suficientes para demonstrar a falha na prestação
do serviço pela operadora e o descumprimento da liminar, o que justificou a medida de
bloqueio. Rever essa conclusão encontra óbice intransponível na Súmula 7 desta Corte.
No que tange à suposta violação do
do CPC, referente ao risco de
art. 300
irreversibilidade da medida e à necessidade de caução, a tese da recorrente não se
sustenta no contexto do caso concreto. Embora o § 3o do referido artigo vede a
concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem ponderado a aplicação
dessa norma quando estão em conflito um direito patrimonial e o direito fundamental à
vida e à saúde.
O crédito destinado ao custeio de tratamento médico possui natureza
alimentar, o que atrai a aplicação do
I, do CPC, que prevê a dispensa de caução
art. 521,
para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença quando o crédito
for de natureza alimentar. Esta Corte possui entendimento consolidado de que, em se
tratando de verba alimentar, a caução é dispensável, ainda que em execução provisória,
dada a necessidade de subsistência e a urgência que tais verbas representam para o
credor.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERDA DO OBJETO. EXECUÇÃO AINDA PROVISÓRIA, NÃO
CONVOLADA
EM
DEFINITIVA.
PREJUDICIAL
AFASTADA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VERBA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO
SEM CAUÇÃO. LIMITE DE ATÉ 60 VEZES O SALÁRIO-MÍNIMO.
DECISÃO MANTIDA. 1. Não há perda do objeto no presente caso uma
vez que a execução provisória ainda não foi convolada em definitiva pelo
Juízo da execução. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem
admitido, em se tratando de verba de natureza alimentar, a dispensa da
caução na execução provisória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

(AgRg no AREsp 277.114/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
19/11/2015,
24/11/2015)

Ademais, registre-se que não se mostra necessária a prestação de caução
para o levantamento do valor sequestrado destinado ao tratamento, uma vez que o
montante será integralmente aplicado no próprio custeio da terapêutica em caso de
descumprimento, o que revela a efetiva satisfação da obrigação. Nesse sentido
(AREsp 2.674.662, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe
,
3/9/2024;
AREsp 2.543.314, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AgInt no
3/9/2024;
AREsp 2.501.341, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe:
.
7/5/2024)
Nessas condições, não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de
origem sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta
esfera especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
O recurso, portanto, também não merece conhecimento neste ponto.

(5) Dissídio jurisprudencial

Por fim, no que tange ao dissídio jurisprudencial apontado, o recurso especial
também não reúne condições para que se conheça.
A análise da divergência pretoriana fica prejudicada, uma vez que as teses
jurídicas que amparam o dissídio são as mesmas já examinadas nos tópicos anteriores,
e cuja apreciação encontrou óbice nas Súmulas 5, 7 e 284/STF. A impossibilidade de se
analisar o mérito das questões federais suscitadas pela alínea a do permissivo
constitucional impede, por consequência, o exame da divergência jurisprudencial
baseada nas mesmas questões.
Ademais, a demonstração do dissídio exige a comprovação da similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. No presente caso, para se concluir
que as situações são factualmente análogas, seria necessário reexaminar o conjunto
probatório dos autos para aferir as particularidades da conduta da operadora, a
necessidade do tratamento e a falha na rede credenciada, o que é vedado pela Súmula 7
desta Corte.
Ainda que fosse possível superar tais óbices, o recurso encontraria barreira na
Súmula 83 do STJ, que dispõe: Não se conhece do recurso especial pela divergência,
.
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
Conforme demonstrado na análise dos pontos anteriores, o acórdão do TJBA
está em plena consonância com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça, que admite a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, para
Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

assegurar a efetividade de decisão que determina o custeio de tratamento de saúde
essencial, especialmente em casos de falha da rede credenciada e em favor de menores
portadores de Transtorno do Espectro Autista.
Dessa forma, estando o acórdão recorrido alinhado ao entendimento desta
Corte, a pretensão recursal fundada na alínea
do permissivo constitucional também não
c
prospera.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:17
Código de Controle do Documento: 4b24b53e-0512-4efb-bc4c-5fe70976768a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.941.486 / BA
Número Registro: 2025/0182709-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80051854620228050146 80573699220238050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
AGRAVADO
: H M DE O (MENOR)
REPR. POR
: J M G M
ADVOGADA
: DAYANA GLEYCE DE SOUZA BARBOSA - PE044098
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:57
Código de Controle do Documento: b91fb63c-42a7-4f76-9cd5-0175ae26e9a4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:57
Código de Controle do Documento: b91fb63c-42a7-4f76-9cd5-0175ae26e9a4